Tribunal: STF
Processo: HC 221856
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Roubo majorado. 4. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática. 5. Agravo regimental que apresenta argumentos aquém da impetração do writ. Impossibilidade de inovação recursal. 6. Agravo regimental desprovido.